Tribunal: TJDFT
Processo: 0735249-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Desta forma, faculto ao recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá esclarecer sobre a legitimidade recursal, porque o recurso foi interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, mas o cumprimento de sentença foi proposto individualmente por MARIA SALETE DA SILVA, MARIA SALETE PEREIRA LIMA, MARIA DO SOCORRO PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIA ROSANGELA SOARES DE PAIVA, MARIA ROSARIA DE OLIVEIRA, MARIA ROSINETE FRANCINA GOUVEIA, MARIA ROZENDA PEREIRA, MARIA RUTH FERREIRA MAIA, MARIA SALETE CORREIA, MARIA SALETE COSTA MOREIRA, os quais tiveram o benefício indeferido na origem. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46